Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0735801-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ULTRA ACADEMIA JARDIM BOTANICO RECORRIDO: FERNANDO VICTOR FELIX MEDEIROS DECISÃO Por meio do despacho de ID 64471565, a parte recorrente foi intimada a comprovar ter efetuado o recolhimento da guia de custas iniciais e do preparo recursal dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso inominado. O Recurso Inominado de ID 64439657 foi interposto em 30/08/2024. Contudo, as guias de custas iniciais e de preparo recursal foram recolhidas somente na data de 01/10/2024, conforme ID 64723252 e ID 64723253. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Por fim, o Enunciado 80 do FONAJE dispõe que o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE). Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator